Tribunal: TJPA
Processo: 0816544-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816544-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: CESAR DANIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0816544-63.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADA: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: CESAR DANIEL DOS SANTOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMABRGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE LOCALIZAR BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na apreensão do passaporte do devedor, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de excepcionalidade que justificasse tais medidas, bem como na necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar se a decisão monocrática que indeferiu as medidas executivas atípicas foi devidamente fundamentada e encontra suporte na legislação e jurisprudência aplicáveis;
(ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso reúne os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual é conhecido.

4.

A aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte do devedor, exige a demonstração de excepcionalidade, devendo ser observados os princípios constitucionais e processuais aplicáveis, como a proporcionalidade, a razoabilidade e a menor onerosidade ao executado, conforme previsto no art. 805 do CPC.

5.

No caso concreto, a instituição financeira credora não esgotou os meios típicos para a localização do veículo alienado fiduciariamente, sendo incabível a adoção de medidas coercitivas extremas antes da utilização dos mecanismos previstos na legislação específica (Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 4º e 5º).

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais orienta que medidas atípicas de execução, como a suspensão de CNH e a apreensão de passaporte, não podem ser aplicadas de forma genérica, sem evidência de sua indispensabilidade e eficácia para a satisfação do crédito.

7.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada aos precedentes jurisprudenciais e aos princípios que regem o processo civil, especialmente quanto à necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer de forma desarrazoada os direitos fundamentais do devedor.

8.

O presente agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos já apreciados no agravo de instrumento, o que torna inviável sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte, exige a demonstração de excepcionalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua adoção sem o esgotamento dos meios típicos previstos em lei.

2.

Em ações de busca e apreensão, a satisfação do crédito deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a imposição de medidas coercitivas desproporcionais ou que comprometam direitos fundamentais de forma injustificada.

3.

A decisão que indefere medidas executivas atípicas em razão de ausência de excepcionalidade ou desrespeito aos princípios processuais encontra-se em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV; 805; 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1406203/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

·

STJ, RHC nº 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 5/6/2018, DJe 9/8/2018.

·

TJRS, Agravo de Instrumento nº 5071647-62.2020.8.21.7000, Rel. Des. Mário Crespo Brum, 14ª Câmara Cível, j. 25/3/2021.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801413-19.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 9/8/2021.

·

TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 51744922220208099001, Rel. Des. Norival Santomé, 6ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816544-63.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADA: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: CESAR DANIEL DOS SANTOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMABRGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, contra a decisão monocrática (PJe ID nº 16.651.329), de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento que havia sido protocolizado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
que indeferiu
, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Cesar Daniel dos Santos, ora agravado,
“o pedido Num. 95606165, uma vez que a suspensão de documentos do devedor é medida desproporcional para assegurar o adimplemento da dívida, ainda mais no atual estágio do processo no qual não foram esgotados todos os meios ordinários para satisfação do débito”
.

Em suas razões, o banco agravante sustenta a “
VIOLAÇÃO AO ART. 139, INCISO IV DO CPC – POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE DETERMINAR MEDIDAS ATÍPICAS QUANDO FRUSTRADAS AS MEDIDAS TÍPICAS. EVIDENTE EFETIVIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA REQUERIDA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS – FATO INCONTROVERSO - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL”
.

Motivo pelo qual, pleiteia:

“... seja o presente recurso de Agravo Interno
CONHECIDO
, para que, no mérito,
Vossa Excelência, exerça o juízo de retratação e promova o justo julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Por outro lado, sendo ratificada a r. decisão monocrática proferida, impõe-se a apresentação do recurso à mesa para julgamento do colegiado, no que se requer seja o presente recurso de Agravo Interno,
CONHECIDO
, para que, no mérito, seja lhe
DADO PROVIMENTO
, com escopo de reformar a r. decisão monocrática recorrida, para dar provimento ao Recurso de Apelação, considerando-se válida a notificação acostada aos autos, afastar a extinção do processo e concedendo-se a medida liminar de busca e apreensão”.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a devida triangularização processual.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0816544-63.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADA: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: CESAR DANIEL DOS SANTOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMABRGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), razão pela qual se conhece do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões do agravo de instrumento.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“O recurso comporta
julgamento imediato,
com fulcro no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

De início, saliento ser cabível, no caso concreto, a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão agravada, tendo em vista que há risco de dano – posto que esgotados todos os meios típicos para satisfação do débito e cumprimento da ordem de busca e apreensão –, verificando-se, portanto, “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, de acordo com o tema 988 do Superior Tribunal de Justiça1, motivo por que recebo e conheço do presente agravo de instrumento.

No mérito, ainda que o disposto no art. 77, inciso IV, e §§ 1º e 2º, além do art. 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil/2015, assegurem ao Juiz medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial, a satisfação do crédito deverá ser feita pelo modo menos gravoso para o executado/devedor, nos termos do art. 805 da apontada lei, sempre devendo ser observadas a boa-fé processual, a proporcionalidade e a razoabilidade, conforme dispõem os arts. 5º e 8º do Código de Processo Civil/2015.

Diante disso, medida tal como a
suspensão da CNH do Executado, conforme autoriza o inciso IV, do artigo 139, do Código de Processo Civil
, com imediata expedição de ofício ao DETRAN e
apreensão/retenção de seu Passaporte
por não ter a parte informado a localização do veículo, mostra-se como desarrazoada, somente podendo ser adotadas em casos absolutamente excepcionais, não tendo restado cabalmente demonstrado neste feito sua necessidade, uma vez que aqui sequer buscou a instituição financeira de qualquer forma localizar o efetivo paradeiro do bem, a respeito do qual fora expedido um único mandado de busca e apreensão, que retornou negativo.

Ressalta-se que, em se tratando de ação de busca e apreensão, regida por legislação específica, cabe ao credor diligenciar no sentido de localizar o bem alienado fiduciariamente e, caso não o encontre, o Decreto-lei 911/69 prevê, em seus art. 4º e art. 5º (alterados pela Lei nº 13.043, de 2014), a possibilidade de conversão da Ação de busca e apreensão, nos mesmos autos, em Ação de execução:

“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 5º Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4º, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução”.

No sentido da observância da proporcionalidade e razoabilidade em Ações de busca e apreensão, a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. A satisfação do crédito deve ser realizada pelo modo menos gravoso para o devedor, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a intimação da parte ré para informar a localização do veículo financiado sob pena de fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se mostra necessária, uma vez que sequer houve expedição de mandado de busca e apreensão para o novo endereço do devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5071647-62.2020.8.21.7000, 14ª Câmara Cível, Desembargador MÁRIO CRESPO BRUM, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 25/03/2021).

Ressalta-se, por oportuno, que no mesmo ato em que foi negado o pedido de adoção de medidas atípicas para obrigar o agravado a indicar o paradeiro do veículo, o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém deferiu “a realização da diligência de busca e apreensão do bem no endereço informado na petição Num. 94628008, devendo, para tanto, o requerente, no prazo de 15 dias, recolher as custas da diligência. Recolhidas as custas, proceda-se com a busca e apreensão do veículo, nos termos abaixo”.

Ante todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada, na linha da fundamentação legal e jurisprudencial acima exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais”.

Ressalto, que o Código de Processo Civil permite a adoção de medidas executivas atípicas, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento da execução, desde que observadas a proporcionalidade, razoabilidade e o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois não se constitui como penalidade processual, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável" (RHC n. 97.876/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 9/8/2018). 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1406203/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso, entendo que a implementação da medida executiva atípica – suspensão da carteira nacional de habilitação, pleiteada na origem e neste e. Tribunal de Justiça –, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza da efetividade à satisfação do débito e operar restrição a direitos fundamentais e garantias constitucionalmente asseguradas de maneira injustificada.

Neste sentido cito julgado deste e de outros Tribunais de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RESTRIÇÕES AO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. A mera inadimplência do executado não implica o acolhimento dos pedidos de suspensão do direito de dirigir (CNH), apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado, tratando-se de medidas desproporcionais e atentatórias aos direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal, que nada contribuem para a quitação da dívida, senão, apenas, para causar "incômodo" ao devedor. Pretendendo a satisfação do débito, caberá à exequente investir contra o patrimônio do executado, e não contra a pessoa do devedor ou contra seus direitos civis. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801413-19.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2021).

.............................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DE BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). DECISÃO ESCORREITA. MEDIDA QUE NÃO É PROPORCIONAL OU RAZOÁVEL DIANTE DO CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJ-PR - AI: 00662843720218160000 Foz do Iguaçu 0066284-37.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 14/02/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022).

.
............................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. BLOQUEIO DA CNH. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. MEDIDA COERCITIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO CASSADA. 1. O decisum agravado padece de nulidade ao determinar o bloqueio da Carteira de Habilitação do Réu, ora Agravante, porquanto não observado os limites da lide, determinando medida atípica de coerção que não constava no rol de pedidos, formulados na petição inicial, violando o artigo 141 do Código de Processo Civil. 2. Medidas atípicas de coerção só devem ser adotadas após esgotados todos os outros meios menos onerosos, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo excepcionalidade que autorize o bloqueio da CNH, de ofício, no caso sub judice. 3. Cumpre cassar a decisão agravada, de ofício, porquanto proferida de forma extra petita, argumento que não foi levantado neste recurso, razão pela qual o julgo prejudicado. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”.
(TJ-GO - AI: 51744922220208099001 GOIÂNIA, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R).

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão recorrida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025